Tribunal: TJES
Processo: 5001048-02.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001048-02.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: DJALMA JOSE FERIGUETTI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IDOSO HIPERVULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. RECEBIMENTO DE VALOR VIA TED. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor referentes a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos evidenciam verossimilhança da alegação de contratação equivocada de cartão consignado em vez de empréstimo consignado comum; e (iii) determinar se a multa coercitiva fixada em periodicidade diária observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante da natureza mensal da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão processual decorrente da afetação dos Temas 1.328 e 1.414 do STJ não impede a apreciação de medidas urgentes destinadas a evitar dano irreparável, especialmente em demandas que envolvem descontos incidentes sobre verba alimentar de pessoa idosa.

Embora exista termo de adesão assinado pelo consumidor, os documentos juntados aos autos indicam plausibilidade da alegação de que a intenção do agravado era contratar empréstimo consignado comum, e não cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

O dever de informação imposto às instituições financeiras exige esclarecimento adequado acerca da natureza e funcionamento das operações de RMC, sobretudo quando se trata de consumidor idoso e residente em zona rural, situação que evidencia hipervulnerabilidade.

A manutenção da tutela de urgência revela-se adequada diante da probabilidade do direito alegado e do risco de comprometimento da subsistência do consumidor em razão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

A multa coercitiva fixada em periodicidade diária mostra-se desproporcional em relação à obrigação de natureza mensal vinculada à folha de pagamento do INSS/Dataprev, impondo-se a adequação da periodicidade para incidência mensal a cada novo desconto indevido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES que, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais" movida por
Djalma Jose Feriguetti
, deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor (NB 174.634.237-1) referentes aos encargos do cartão de crédito consignado (RMC), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o Banco Agravante sustenta, em síntese: i) a legalidade da contratação, afirmando que o agravado firmou voluntariamente o "Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado", tendo plena ciência de que o valor disponibilizado via TED (R$ 1.389,85) tratava-se de saque via cartão; ii) a ausência de vício de consentimento, pautando-se no princípio do
pacta sunt servanda
; e iii) a impossibilidade de cumprimento imediato da ordem face ao cronograma de processamento da folha de pagamento do INSS/Dataprev. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento ou redução da multa diária, alegando caráter desproporcional e enriquecimento sem causa, ou que sua periodicidade seja alterada para mensal.

Preambularmente, faço a registro de que a suspensão processual decorrente da afetação dos
Tema 1.328
1
e 1.414
2
p
elo Superior Tribunal de Justiça não constitui óbice intransponível à apreciação de pedidos de natureza acautelatória, porquanto dispõe o art. 314 do CPC/2015 que cabe ao magistrado a prática de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável durante o sobrestamento do feito, o que se impõe com maior cogência em lides que envolvem a subsistência de pessoa idosa e descontos em verbas de natureza alimentar. Diante disso, caberá ao Juízo de 1º grau, se for o caso, exercer o juízo de distinção (
distinguishing
) ao avaliar se a moldura fática do caso concreto se amolda à controvérsia jurídica objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Feito o parêntese e preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a apreciar o mérito recursal.

Como já registrei em minha decisão preambular sobre efeitos deste recurso, depreende-se dos autos que o agravado ajuizou a demanda de origem aduzindo que o banco agravante e outro Banco (Banco Pan SA) vêm efetuando descontos mensais no seu benefício previdenciário (NB 174.634.237-1). Em relação ao Agravante Banco BMG SA, os descontos acontecem desde meados de 2020, em decorrência do Contrato de Adesão a Cartão de Crédito Consignado (RMC), embora não fosse sua intenção contratar tal modalidade, mas sim mero empréstimo consignado comum.

Em que pese o Banco recorrente ter juntado Termo de Adesão assinado pelo agravado em 25/06/2020 (id origem 89025671), avençando pagamento mediante reserva de margem consignável, não considero, ao menos por ora em superficial cognição deste agravo, tal documento como apto a afastar a alegação do autor de que detinha intenção de contratar a modalidade de mútuo mais ordinária.

Isso porque, verifico dos documentos colacionados, mormente o Histórico de Empréstimos que instrui a exordial (id 81893634), que o agravado possui apenas este contrato com o BMG, e também uma reserva de Cartão Consignado de Benefício (RCC) com o Banco Pan, totalizando duas margens de cartões
que o autor afirma categoricamente desconhecer.

Ademais, as faturas anexadas aos autos referência (ID 89025672) indicam que o agravado
nunca utilizou o cartão físico
BMG
para nenhuma compra comercial.
Na verdade, o consumidor apenas se valeu da contratação para o recebimento de numerário via TED (R$ 1.389,85), o que demonstra a verossimilhança da alegação de que pensava ter contratado empréstimo comum, e não um cartão cujos descontos apenas amortizam os juros (pagamento mínimo), perpetuando a dívida.

Nota-se que o ordenamento jurídico, de modo a tutelar o consumidor hipervulnerável — no caso, idoso com 75 anos e residente em zona rural —, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio, dever do qual a instituição financeira não parece ter se desincumbido. As cláusulas, pela maneira como redigidas, dificultam a compreensão do funcionamento de operações financeiras complexas como a RMC.

Dessa forma, não observo razão para alterar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos referentes aos contratos questionados.

No entanto, observo a necessidade de adequação da
astreinte
fixada na decisão atacada, apenas para ajustar a
periodicidade da multa
de R$ 500,00, tornando-a compatível com a obrigação, que é mensal (atrelada à folha de pagamento do benefício).

Ademais, conforme documentação colacionada ID 88085377, o banco demonstrou ter emitido ordem interna de bloqueio judicial em 23/12/2025, e considerando que a decisão originária foi proferida em 02/12/2025, constato que em cerca de 23 dias a instituição financeira promoveu as diligências sistêmicas necessárias para a cessação das cobranças. Tal circunstância denota esforço real da instituição em cumprir a ordem judicial em tempo razoável, especialmente diante da complexidade operacional que envolve o ciclo de processamento da folha de pagamento da Dataprev/INSS.

Nesse cenário, a manutenção da multa em
periodicidade diária
revela-se excessivamente gravosa e descompassada com a periodicidade da própria obrigação (que é mensal). Portanto, i
mpõe-se o ajuste da sanção para que incida
por cada ato de descumprimento

verificado na folha de pagamento, evitando-se o enriquecimento sem causa e prestigiando a razoabilidade.

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada pelos egrégios Tribunais pátrios. Cito: (TJ-RJ - AI: 00081471520208190000, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020); (TJ-AL - AI: 08026387820198020000 AL 0802638-78.2019.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2019); (TJ-SP - AC: 10015476120158260704 SP 1001547-61.2015.8.26.0704, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 05/07/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2018).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
, visando reforma da decisão agravada unicamente para que a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) tenha sua periodicidade alterada de “diária” para “mensal”, incidindo a cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado, confirmando a decisão proferida ao ID 18011904.

É como voto.

1
“Se há dano moral in re ipsa na hipótese de invalidação da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário”.

2
“I - Definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando: (i) o dever de prestar informações suficientes, claras e adequadas ao consumidor, em especial quando este alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado; e (ii) o prolongamento indeterminado da dívida, ante a aparente insuficiência dos descontos mensais para amortizá-la, frente aos juros rotativos aplicados no refinanciamento do saldo.

II - Em caso de invalidação do contrato, aferir se a consequência a ser adotada deverá ser a restituição das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais, bem como se haverá configuração de dano moral in re ipsa”.